Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS SOCIAIS. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
2. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos sociais de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas.
3. A adoção, pelo judiciário, de um critério dito como científico diferente para definir se o Autor se insere ou não nas cotas, e que não foi utilizado para o exame dos demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia entre os candidatos, base fundamental dos concursos públicos.
4. Recurso desprovido.